Tribunal: TJSP
Processo: 2020410-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. A decisão deve ser fundamentada, para que se dê oportunidade ao pleno exercício do direito de defesa pela parte. Inteligência do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, com redação anterior à modificação trazida pela Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. A decisão deve ser fundamentada, para que se dê oportunidade ao pleno exercício do direito de defesa pela parte. Inteligência do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, com redação anterior à modificação trazida pela Lei 14.230/2021 e art. 489, §1o, incisos II, III e IV do CPC. Mesmo após alteração legislativa a inicial só deve ser recebida quando presentes razoáveis indícios da prática de ato ímprobo. Decisão proferida pelo magistrado que não enfrentou, ainda que de forma perfunctória, as questões suscitadas pelo agravante em sua defesa. Não apontou indícios de autoria ou materialidade, nem individualizou a conduta dos réus. A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do processo. De rigor a anulação da r. decisão, devendo o magistrado proferir outra em seu lugar.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.